Tribunal: STF
Processo: AI 799377
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL .



    Ausência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC. Reconhecimento da repercussão geral em caso análogo que não dispensa a satisfação do requisito. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.